Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714201-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PINTO CALDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO PINTO CALDEIRA contra a decisão de ID 231960065 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com síndrome mielodisplásica; que possui comorbidades; que houve prescrição do medicamento Azacitidina; que não há protocolo clínico específico para o fornecimento do medicamento; que o medicamento está indisponível na rede pública; que há risco de evolução da doença e de óbito; que o medicamento possui registro na ANVISA; que é que foi realizada consulta pública pelo CONITEC; que não é possível a substituição por outro medicamento; que não possui condições de arcar com o tratamento; que há notas técnicas indicando o respaldo em evidências científicas. Requer, liminarmente, a tutela de urgência, com o fornecimento do medicamento Azacitidina, conforme prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal definiu, recentemente, diversos critérios para a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados). No Tema 1.234, foram fixadas algumas teses, de observância obrigatória. Na hipótese sob exame, a parte agravante reconhece que não houve incorporação do medicamento pelo CONITEC, circunstância corroborada pelo documento de ID 231881085 (autos de origem). Nesse cenário, incide a tese fixada, segundo a qual “ sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, § 1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.” Ademais, estabeleceu-se que se em “tratando de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS” e que “conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”. Assim, é imprescindível a manifestação prévia do NATJUS, que apresente evidências científicas que se sobreponham à decisão de não incorporação do medicamento. A exclusiva existência de relatório médico prescrevendo o tratamento e a incapacidade de custeio não constituem elementos suficientes para o deferimento da tutela provisória de urgência. Conforme precedente desta Corte, “o Poder Judiciário, em regra, deve indeferir o pedido formulado nos casos em que há manifestação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) pela negativa de incorporação de um medicamento ao Sistema Único de Saúde (SUS)” (Acórdão 1974587, 0714170-07.2023.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora